Tribunal: TJES
Processo: 5019006-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019006-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre cinco crimes de furto praticados no ano de 2020, na comarca de Linhares, mantendo o somatório das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, especialmente quanto: (i) à existência de condições objetivas semelhantes entre os delitos; e (ii) à presença de unidade de desígnios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, exigindo a concomitância de requisitos objetivos e subjetivos.
4. O lapso temporal superior a 30 dias entre alguns dos delitos constitui indicativo de ruptura da continuidade, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
5. Verifica-se ausência de identidade de lugar e de padronização no modo de execução, tendo os crimes sido praticados em estabelecimentos distintos, com variação de circunstâncias e resultados.
6. A diversidade de bens subtraídos e a prática reiterada de delitos evidenciam conduta autônoma e oportunista, afastando a existência de plano unitário.
7. A habitualidade criminosa descaracteriza a unidade de desígnios, impedindo a incidência do art. 71 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento do crime continuado exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e da unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva.
2. A habitualidade criminosa e a ausência de vínculo entre as condutas afastam a continuidade delitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.036.858/RS; TJES, AG-ExPen 5015518-09.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

50
19006-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO GARCIA COUTINHO

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Linhares, que indeferiu o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nas Ações Penais nº 0005435-65.2020.8.08.0030, 0006386-59.2020.8.08.0030, 0005220-89.2020.8.08.0030, 0005083-10.2020.8.08.0030 e 0005434-80.2020.8.08.0030.

Em suas razões recursais (ID nº 16872038), o agravante sustenta que todos os delitos são da mesma espécie e foram praticados mediante idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aduz que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria objetiva para a aferição do crime continuado, sendo despicienda a análise acerca da unidade de desígnios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16872038 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça nº 18366599.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre cinco crimes de furto praticados pelo agravante no ano de 2020 na comarca de Linhares.

Inobstante o esforço argumentativo da defesa, a insurgência não merece prosperar. Conforme pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, o Código Penal Brasileiro adotou a teoria objetivo-subjetiva (ou mista), a qual exige, para a caracterização do crime continuado, não apenas o preenchimento dos requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução), mas também o requisito subjetivo da unidade de desígnios.

Tal liame subjetivo pressupõe que as ações subsequentes devem ser havidas como um desdobramento logístico e finalístico da primeira conduta, o que não se coaduna com a hipótese de reiteração delitiva autônoma.

No caso vertente, a análise dos elementos fáticos revela a ausência dos pressupostos necessários. Primeiramente, quanto ao aspecto temporal entre as ações penais n.º 0005083-10.2020.8.08.0030 e n.º 0005220-89.2020.8.08.0030, observa-se que os crimes ocorreram em 29 de abril de 2020 e 12 de junho de 2020, respectivamente. O lapso temporal superior a 30 (trinta) dias é critério jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça como fator de interrupção da continuidade, indicando a falta de conexão entre os impulsos criminosos.

Ademais, no que tange às demais ações penais, verifica-se a ausência de identidade de lugar e de
modus operandi
padronizado. Os furtos foram perpetrados em estabelecimentos comerciais distintos e logradouros diversos, variando entre consumados com rompimento de obstáculo e um na modalidade tentada, o que demonstra a inexistência de um plano unitário de execução. A dinâmica dos fatos aponta que o recorrente agia de forma aleatória e ocasional, cometendo novos delitos à medida que encontrava oportunidades facilitadas para o ingresso nos estabelecimentos, subtraindo bens heterogêneos como calçados, malas, aparelhos celulares, óculos e valores em espécie.

Portanto, o cenário delineado nos autos configura nítida habitualidade criminosa. O agravante faz do crime seu meio de vida e subsistência, o que afasta a incidência da ficção jurídica da continuidade delitiva, instituto criado para beneficiar o criminoso eventual, e não o contumaz. Conforme decidido pelo STJ no AgRg no HC n.º 1.036.858/RS, a habitualidade criminosa afasta o requisito subjetivo da unidade de desígnios, impedindo a unificação das penas pelo art. 71 do CP.

Nesse sentido, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, por estar em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (TJES; AG-ExPen 5015518-09.2024.8.08.0000) e dos Tribunais Superiores.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.